Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-07.2022.8.11.0009
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001746-07.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER NUNES DE SOUZA - CPF: 048.222.271-97 (APELANTE), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de falso testemunho (art. 342, caput, do Código Penal), por ter prestado declarações falsas durante audiência judicial em processo de apuração de latrocínio, negando conhecer os envolvidos e contradizendo seu depoimento anterior prestado na fase policial.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, alegada pelo réu como justificativa para ter prestado falso testemunho em audiência judicial.

III. Razões de decidir:

1.

O crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se com a simples prestação de declarações falsas perante autoridade judicial, independentemente de influência no resultado do processo.

2.

A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave, atual e insuperável, não bastando a mera alegação do réu.

3.

As versões apresentadas pelo réu sobre as supostas ameaças são contraditórias entre si, ora afirmando desconhecer quem as proferia, ora atribuindo-as especificamente a um dos acusados.

4.

O ônus da prova quanto à existência de excludente de culpabilidade é da defesa, que não produziu elementos probatórios suficientes para comprovar a coação alegada.

5.

A mera condição de pessoa reclusa, por si só, não configura automaticamente situação de coação moral irresistível capaz de afastar a culpabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O crime de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal, é de natureza formal e consuma-se com a simples prestação de declarações falsas perante autoridade judicial. 2. A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova robusta da existência de ameaça grave, atual e insuperável, sendo insuficiente a mera alegação do réu."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 342, caput, do Código Penal; Art. 22 do Código Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER NUNES DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder (MT), nos autos da Ação Penal n. 1001746-07.2022.8.11.0009, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 342, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na modalidade limitação de final de semana e prestação pecuniária de 01 salário mínimo.

Conforme consta da denúncia e da sentença (ID 318812933), o apelante foi processado porque, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 15h15min, durante audiência virtual da 3ª Vara Criminal de Colíder, prestou falso testemunho em processo de apuração de latrocínio. Embora anteriormente tenha relatado detalhes do crime e identificado os autores em depoimento policial, negou os fatos durante a audiência judicial, alegando não conhecer os envolvidos. Mesmo advertido sobre o dever de dizer a verdade, afirmou que assinou o depoimento anterior sem ler.

Em suas razões recursais (ID 323737390), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a ocorrência de coação moral irresistível, excludente de culpabilidade prevista no artigo 22 do Código Penal. Argumenta que o apelante foi ameaçado por um dos réus do processo de latrocínio, de nome Felipe, no corredor da enfermaria da penitenciária, momentos antes da audiência, sendo advertido de que sofreria represálias dentro ou fora do presídio caso confirmasse seu depoimento anterior. Alega que, diante dessa situação, não teve liberdade de escolha e se viu obrigado a prestar falso testemunho para preservar sua integridade física. Sustenta ainda que eventuais inconsistências nas declarações do réu não afastam a plausibilidade da coação, considerando o contexto de medo e intimidação a que estava submetido.

Subsidiariamente, argumenta que a confissão posterior do réu, explicando as razões do falso testemunho, deveria ser valorada como causa supralegal de extinção de punibilidade ou como circunstância judicial favorável.

Em contrarrazões (ID 331907871), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria do delito restaram amplamente demonstradas nos autos. Argumenta que, para ser aceita a excludente de culpabilidade alegada, devem ser substancial e concretamente comprovados os elementos do instituto, não bastando a simples alegação do apelante. Ressalta que não há provas de coação moral irresistível, mas sim um juízo de conveniência e oportunidade feito pelo apelante, que escolheu calar a verdade como testemunha em processo judicial. Destaca ainda que o crime de falso testemunho é delito formal, consumando-se com o simples fato de a testemunha compromissada prestar depoimento desleal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana (ID 337262855), manifestou-se pelo improvimento do recurso, argumentando que a excludente de culpabilidade arguida pela defesa não encontra respaldo, pois não se comprova sequer pelas versões apresentadas pelo réu, as quais são contraditórias entre si. Ressalta que, além das versões contraditórias apresentadas pelo réu, a defesa não produziu qualquer outro elemento probatório que coadune com a tese alegada, sendo totalmente descabida a insurgência defensiva.

É o relatório.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de falso testemunho, previsto no artigo 342, caput, do Código Penal, por ter prestado declarações falsas durante audiência judicial em processo de apuração de latrocínio.

Para melhor análise, transcrevo a sentença combatida:

“... Consta na exordial que no dia 08 de julho de 2022, por volta das 15h15min, durante audiência virtual da 3ª Vara Criminal de Colíder, o denunciado prestou falso testemunho em processo de apuração de latrocínio. Embora anteriormente tenha relatado detalhes do crime e identificado os autores em depoimento policial, negou os fatos durante a oralidade, alegando não conhecer os envolvidos. Mesmo advertido sobre o dever de dizer a verdade, afirmou que assinou o depoimento anterior sem ler. Em razão disso, foi instaurado inquérito policial. Posteriormente, Wagner confessou ter mentido e silenciado por estar sendo ameaçado.

...

DECIDO

A inicial acusatória imputa ao acusado a prática do delito previsto no artigo 342, in verbis:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001).

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

A materialidade e autoria delitiva restaram amplamente comprovadas por todos os elementos constantes no Inquérito Policial nº 88.4.2022.26877, posteriormente confirmados em juízo, especialmente a Notícia de Fato do Ministério Público (ID 95112220), as mídias dos autos nº 1001577- 54.2021.8.11.0009 (ID 95112877, 95112889, 95112221, 95113465, 95112222, 95112223, 95112225), interrogatório extrajudicial ID 149467010, relatório de investigações (ID 155509291) e depoimentos colhidos na fase judicial (ID 192946417).

Em ambas as fases, quando interrogado, o réu confirmou que as declarações prestadas na fase inquisitorial dos autos nº 1001577-54.2021.8.11.0009 eram verdadeiras e que somente mentiu em juízo no processo relativo ao latrocínio porque estava sendo ameaçado.

Em sede inquisitorial, relatou que, antes da audiência do processo em que foi ouvido na qualidade de testemunha, recebeu ameaças caso reafirmasse suas declarações na delegacia. Indagado a respeito, afirmou que ouvia tais intimidações dos detentos, porém não soube precisar quem as proferia. Acrescentou, por fim, que temia represálias que pudessem atingir sua família.

Em juízo, confessou ter mentido anteriormente por medo, pois, ao ser levado para depor como testemunha, foi ameaçado por outro acusado, Felipe, no corredor da enfermaria. Segundo Wagner, foi avisado de que, caso confirmasse seu depoimento anterior, sofreria represálias dentro ou fora do presídio. Por esse motivo, optou por negar os fatos na audiência, buscando preservar sua integridade. Acrescentou ainda que: “Tipo, eles iam me pegar aqui dentro, porque, na verdade, quando eu vim preso eu apanhei no convívio. Aí eu fui para a igreja, entendeu? Aí eu vim para a audiência e menti por causa que eu fui ameaçado no corredor da enfermaria.” (SIC).

Os depoimentos testemunhais colhidos foram no seguinte sentido:

Poliana Cleide Panho Rudy, em juízo nos presentes autos, relatou ter participado da oitiva de Wagner na delegacia de Colíder, durante investigações sobre um homicídio ocorrido em 2020. Segundo ela, Wagner, na época, afirmou que havia sido chamado para participar de um roubo e identificou os envolvidos, o que impulsionou novas diligências para localizar os suspeitos. Poliana afirmou não lembrar se Wagner foi intimado formalmente ou se compareceu espontaneamente, e não soube informar se os acusados foram presos, pois foi transferida da Comarca pouco depois. Ela esclareceu ainda que não participou da audiência judicial relacionada ao depoimento específico de Wagner, apenas de outras etapas da investigação.

Em consonância foram os depoimentos da testemunha Magda Ruedo Donadia, que relatou que havia ouvido Wagner uma única vez na delegacia, durante a investigação de um latrocínio ocorrido em Colíder. Segundo ela, o réu contou ter sido convidado por Thalison para participar de um assalto, mas recusou, pois estava na casa do avô no momento. Mesmo assim, o crime foi cometido no dia seguinte e resultou na morte de uma pessoa, identificada como Paco, que teria reagido ao assalto. Wagner afirmou, ainda segundo a policial, que soube dos detalhes do crime por meio de Thalison, Luiz Felipe e outro indivíduo, possivelmente chamado Thalim. Magda confirmou que o conteúdo do depoimento registrado corresponde às declarações feitas por Wagner na época, descartando a possibilidade de invenção por parte da autoridade policial. Ela, contudo, não se recordava de ter participado de audiência judicial posterior nem tinha conhecimento de que Wagner estava preso.

Não há, portanto, que se falar em reconhecimento da causa de extinção de punibilidade prevista no art. 342, § 2º, do CP, visto que o agente, embora tenha confessado o crime, não se retratou ou declarou a verdade.

O crime de falso testemunho objetiva resguardar o prestígio da justiça. Ao cercar a prova testemunhal e pericial com garantias, tutela-se o devido processo legal e a credibilidade do judiciário e uma prestação jurisdicional justa.

Ademais, é formal, se consumando no exato momento da conduta. No caso, sendo o delito de falso testemunho, a consumação ocorreu quando o agente fez a afirmação falsa na qualidade de testemunha em audiência de instrução e julgamento.

Neste entendimento:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TENTADO E FALSO TESTEMUNHO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 171, § 3º, C/C O 14, II; E 342, § 1º, TODOS DO CP; E 383 DO CPP. PLEITOS DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO JOSÉ RICARDO E DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO CÍCERO. PROCEDÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU OS RECORRIDOS COM SUPORTE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTARES DO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TENTADO RECONHECIDAS PELA CORTE A QUO. NATUREZA FORMAL DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PRECEDENTES. 1. A Corte a quo dispôs ser adequada a conduta praticada pelo ora apelante José Ricardo da Silva à capitulada, em tese, no art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo em vista que o seu intuito, ao formular o pedido, administrativamente e após em juízo, era a ilícita obtenção de benefício previdenciário (aposentadoria rural por idade), o qual não lhe era devido, utilizando-se de meio fraudulento (falso testemunho do também acusado Cícero Félix Correia), em prejuízo aos cofres previdenciários, o que não veio a se realizar, apesar de iniciada a execução, por circunstâncias alheias a sua vontade. 2. Não prospera o fundamento absolutório utilizado pelo Tribunal de origem, ao infirmar a ineficácia do meio diante da improcedência do pedido em sede judicial, haja vista, no recorrido acórdão, o reconhecimento das elementares do crime de estelionato previdenciário tentado cometido pelo recorrido José Ricardo da Silva. 3. Impõe-se o restabelecimento da condenação do recorrido Cícero Félix Correia, haja vista a prescindibilidade do indevido aferimento de vantagem ilícita, no caso, benefício previdenciário de terceiro, para a configuração do crime de falso testemunho, pois caracteriza-se como crime de natureza formal. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça,
"o crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento"
(AgRg no REsp. n. 1.269.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23/9/2013). Assim, tratando-se de crime formal, é irrelevante aferir a potencialidade lesiva do falso testemunho ou seu grau de influência no convencimento do magistrado para que se configure o crime (AgRg no AREsp n. 1.428.315/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/8/2019). 5. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do recorrido Cícero Félix Correia como incurso nas iras do art. 342, § 1º, do Código Penal, bem como para condenar o recorrido José Ricardo da Silva como incurso nas iras do art. 171, § 3º, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando o retorno dos autos à origem para a dosimetria de sua pena. (STJ - REsp: 1924622 AL 2021/0059718-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)” (destaquei).

Desta feita, não há dúvidas acerca da ocorrência delituosa quando a testemunha, afirmando ter conhecimento do fato, apresenta duas versões completamente diversas uma da outra, em total descaso com o Poder Judiciário.

Além do mais, ainda que desnecessário para configurar o tipo penal, verifico que o réu teve a oportunidade de se retratar e dizer a verdade sobre fatos relevantes para busca da verdade real, uma vez que foi confrontado sobre a veracidade de seus depoimentos na fase inquisitorial na própria audiência de instrução e julgamento em que deturpou suas falas anteriores.

O acusado, compromissado a dizer a verdade na condição de testemunha em processo criminal e advertido sobre a possibilidade de incidir no crime de falso testemunho, fez afirmação falsa perante a autoridade judicial, amoldando sua conduta ao crime tipificado no art. 342, caput, do Código Penal.

Desta feita, resta comprovada autoria e materialidade delitiva do fato típico e ausente qualquer hipótese excludente de ilicitude.

Não merece prosperar a tese defensiva de que estava sendo ameaçado, sustentada inclusive pelo próprio acusado em ambas as fases da persecução penal, tendo em vista que há divergências significativas em suas falas.

Em sede inquisitorial, afirmou que não sabia quem estaria perpetrando as ameaças em seu desfavor. Posteriormente, na oralidade instrutória, alegou que “Felipe” estaria ameaçando a sua vida.

Outra inconsistência se dá no fato de que na primeira vez em que foi ouvido sobre os fatos, informou que tinha medo por sua família, pois, as ameaças abordavam a possibilidade de que eles sofressem as consequências da sua delação enquanto ele estava recluso.

Em dissonância, na segunda oportunidade, disse que as ameaças se referiam à sua segurança dentro ou fora do presídio e que mentiu para resguardar a sua integridade física.

Assim, denoto que são inaplicáveis ao caso as excludentes de culpabilidade previstas no artigo 22 do Código penal, já que não restaram devidamente demonstradas na oportunidade que teve o réu de comprová-las por meio de seus depoimentos que, se harmônicos, poderiam ensejar a sua absolvição.

Em observância ao princípio da correlação, a conduta se amolda ao tipo penal descrito na exordial, o que enseja a condenação do acusado.

...”
(id. 318812933

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de contestação pela defesa. O próprio apelante confessou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que mentiu durante seu depoimento na audiência do processo de latrocínio, negando conhecer os envolvidos e contradizendo as declarações que havia prestado anteriormente perante a autoridade policial.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à alegação defensiva de que o apelante teria agido sob coação moral irresistível, excludente de culpabilidade prevista no artigo 22 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem."

A coação moral irresistível ocorre quando o agente, sob grave ameaça, é compelido a praticar determinada conduta típica, não lhe sendo exigível comportamento diverso. Para que se configure tal excludente, é necessário que a coação seja de tal magnitude que anule por completo a capacidade de autodeterminação do agente, tornando-lhe inexigível conduta conforme o direito.

No caso em análise, o apelante alega que foi ameaçado por um dos réus do processo de latrocínio, de nome Felipe, no corredor da enfermaria da penitenciária, momentos antes da audiência, sendo advertido de que sofreria represálias dentro ou fora do presídio caso confirmasse seu depoimento anterior.

Ocorre que, para o reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, não basta a mera alegação do réu, sendo necessária a produção de prova robusta acerca da existência da coação, sua gravidade e irresistibilidade. O ônus da prova, nesse caso, recai sobre a defesa, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há elementos probatórios suficientes para comprovar a alegada coação moral irresistível. As declarações do apelante, únicas a sustentar a tese defensiva, apresentam contradições significativas que comprometem sua credibilidade.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o apelante afirmou que estava sendo ameaçado antes da audiência, mas não soube precisar quem proferia tais ameaças, mencionando apenas que "ficava recebendo ameaça" e que temia pela segurança de sua família. Já em juízo, alterou parcialmente sua versão, indicando especificamente que as ameaças partiram de um indivíduo chamado Felipe, e que estas se referiam à sua própria segurança dentro ou fora do presídio.

Essas contradições, longe de serem irrelevantes, atingem pontos cruciais para a configuração da excludente alegada, como a identificação do autor da coação e a natureza das ameaças proferidas. A inconsistência nas declarações do apelante enfraquece significativamente a credibilidade de sua alegação.

Além disso, não há nos autos qualquer outro elemento probatório que corrobore a versão apresentada pelo apelante. Não foram produzidas provas testemunhais ou documentais que confirmem a ocorrência das alegadas ameaças ou a presença do suposto coator no local e momento indicados pelo apelante.

As testemunhas ouvidas no processo, Magda Ruedo Donadia e Poliana Cleide Panho Rudy, limitaram-se a confirmar o teor do depoimento prestado pelo apelante na fase policial, não tendo conhecimento dos fatos ocorridos durante a audiência judicial em que teria sido praticado o falso testemunho, tampouco das supostas ameaças sofridas pelo apelante.

É importante ressaltar que o ambiente carcerário, por sua própria natureza, impõe desafios e tensões aos que nele se encontram. Contudo, essa circunstância, por si só, não é suficiente para presumir a existência de coação moral irresistível em todos os casos envolvendo detentos. É necessário que a coação seja concretamente demonstrada, com elementos que evidenciem sua ocorrência, gravidade e irresistibilidade.

No presente caso, não há elementos concretos que permitam concluir pela existência de uma ameaça grave, atual e insuperável, capaz de anular por completo a capacidade de autodeterminação do apelante. As alegações apresentadas, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não são suficientes para configurar a excludente de culpabilidade invocada.

Cabe destacar que o crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se com a simples prestação de declarações falsas perante autoridade judicial, independentemente de influência no resultado do processo. O bem jurídico tutelado é a administração da justiça, que se vê prejudicada quando testemunhas faltam com a verdade em seus depoimentos.

No caso em análise, restou incontroverso que o apelante, devidamente compromissado como testemunha em processo criminal e advertido sobre as consequências legais de faltar com a verdade, prestou declarações falsas perante a autoridade judicial, negando conhecer os envolvidos no crime de latrocínio e contradizendo seu depoimento anterior.

A conduta do apelante, portanto, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 342, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade ou ausência de dolo. O dolo, no crime de falso testemunho, consiste na vontade livre e consciente de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, o que ficou evidenciado no caso concreto.

Quanto à alegação subsidiária de que a confissão posterior do réu deveria ser valorada como causa supralegal de extinção de punibilidade, cumpre observar que o §2º do artigo 342 do Código Penal prevê expressamente que "o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade".

No caso em análise, não houve retratação do apelante antes da sentença no processo em que ocorreu o falso testemunho, mas apenas a confissão do crime em processo posterior, instaurado especificamente para apurar a prática do falso testemunho. Essa confissão tardia, embora possa ser considerada como circunstância atenuante, não tem o condão de afastar a punibilidade do crime já consumado.

A sentença recorrida, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão) e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando de reduzi-la apenas em razão da vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a confissão do apelante já foi devidamente valorada na dosimetria da pena.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que analisou adequadamente as provas produzidas nos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, condenando o apelante pela prática do crime de falso testemunho e fixando a pena de forma proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A alegação de coação moral irresistível, como já demonstrado, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não sendo suficiente para afastar a culpabilidade do apelante. O princípio do in dubio pro reo, invocado pela defesa, aplica-se quando há dúvida razoável sobre a existência do fato ou sua autoria, o que não é o caso dos autos, em que a materialidade e a autoria do crime de falso testemunho restaram plenamente comprovadas.

Quanto à existência da excludente de culpabilidade, o ônus da prova recai sobre a defesa, que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar a alegada coação moral irresistível. As contradições nas declarações do apelante e a ausência de outros elementos probatórios que corroborem sua versão não permitem concluir pela existência de dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ademais, é importante ressaltar que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, devendo indicar na decisão os motivos que a fundamentaram. No caso em análise, a sentença recorrida fundamentou adequadamente a condenação do apelante, analisando detidamente as provas produzidas nos autos e afastando a tese defensiva de coação moral irresistível com base na ausência de elementos probatórios que a comprovassem.

O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. A sentença recorrida cumpriu esse requisito constitucional, apresentando fundamentação clara e suficiente para justificar a condenação do apelante, não havendo que se falar em nulidade por falta ou deficiência de fundamentação.

Por fim, cabe destacar que a pena aplicada ao apelante foi fixada no mínimo legal previsto para o crime de falso testemunho (2 anos de reclusão), tendo sido substituída por duas penas restritivas de direitos, na modalidade limitação de final de semana e prestação pecuniária de 01 salário mínimo. Essa substituição, prevista no artigo 44 do Código Penal, representa uma medida mais benéfica ao condenado, evitando os efeitos deletérios da prisão e permitindo sua ressocialização de forma mais adequada.

Diante de todo o exposto, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026